Tribunal: CARF
Processo: 16682.905222/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905222/2017-85
ACÓRDÃO
1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO.
Afasta-se a preliminar de nulidade de Despacho Decisório que for proferido
por pessoa competente e sem preterição do direito de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 16, § 2o, da Lei 9430/1996, o IR pago no exterior torna-
se dedutível do IRPJ/CSLL, quando a pessoa jurídica atende todas as
condições exigidas na legislação pertinente. Para efeito da compensação
de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica: a) com relação aos lucros,
deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes, exceto
na hipótese do inciso II do caput deste artigo; b) fica dispensada da
obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado. Assim, aceita como premissa a aplicação do referido
dispositivo legal, tão somente a apresentação de demonstrações
financeiras correspondentes às operações e o respectivo documento de
arrecadação apresentado para permitir a compensação de imposto pago
no exterior.

Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso para afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntário interposto pelo contribuinte (efls. 1121/1151)
contra acórdão da DRJ (efls. 1090/1114), que julgou improcedente manifestação de
inconformidade apresentada pelo recorrente (efls.09/34), com manifestações complementares às
efls. 702/742 referente despacho decisório (efls.653/656) que não homologou pedido de
restituição utilizado em compensação (efls. 618/633) decorrente de Saldo Negativo de CSLL do
ano-calendário de 2010:
Trata-se do Despacho Decisório de fl. 634 (no de rastreamento 127616200),
cientificado em 14/11/2017 (fl. 643), e abaixo reproduzido parcialmente:
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
3

2. Extraí o seguinte das informações complementares da análise de crédito de fls.
635 a 638:

Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
4

Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
5

3. A Documentação Complementar utilizada na análise do direito creditório (fls.
354 a 367 do processo no 10010.016599/0317-75) encontra-se copiada às fls. 649
a 663 deste processo.
4. Inconformada, a Interessada apresentou, em 15/12/2017 (fl. 06), a
Manifestação de Inconformidade de fls. 09 a 34, com anexos de fls. 35 a 616, da
qual extraí o seguinte:
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
6
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
7

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
8

5. No processo 16682.905223/2017-20, emiti Despacho de Saneamento de fls.
669 a 670 do referido processo. 6. No processo 16682.905223/2017-20, a Difis da
Demac/RJO respondeu ao referido Despacho De Saneamento por meio do
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
9
Despacho de fls. 673 a 674 do referido processo. 7. Em 03/01/2019, a Interessada
ingressou com a petição de fls. 681 a 691, a qual é de mesmo teor do que a de fls.
677 a 687 do processo 16682.905223/2017-20, exceto quanto aos processos e
DCOMP a que se referem.
8. Em 20/03/2019, a Interessada apresentou razões de defesa adicionais à
Manifestação de Inconformidade adicionais à Manifestação de Inconformidade de
fls. 702 a 746, com anexos de fls. 747 a 1031, as quais têm o mesmo teor das do
processo 16682.905223/2017-20, exceto quanto ao tributo envolvido, IRPJ
naquele e CSLL neste. 9. É o Relatório.
Nada obstante, a DRJ julgou improcedente a impugnação administrativa, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010 PRELIMINAR
DE NULIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO. Afasta-se a preliminar de nulidade de
Despacho Decisório que for proferido por pessoa competente e sem preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
O valor do imposto de renda pago no exterior que exceder o limite compensável
do IRPJ poderá ser utilizado na compensação da CSLL devida dentro do limite
compensável de CSLL.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÃO.
Para efeito de apuração da CSLL anual, poderão ser computadas as estimativas
que tenham sido objeto de pagamento ou compensação sob condição resolutória
de homologação. Na hipótese de não homologação da compensação, os débitos
confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão cobrados
por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração da CSLL a pagar
ou do Saldo Negativo apurado na DIPJ, vez que a referida glosa implicaria a dupla
cobrança das estimativas, uma diretamente por força do que determina o art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, e outra, indiretamente, pela glosa das estimativas.
Inteligência do Entendimento da Coordenação-Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil (Cosit) — Solução de Consulta Interna no 18/2006. Nesse mesmo
sentido, o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014 dispõe que entende pela possibilidade
de cobrança dos valores de compensação não homologada, cuja origem foi para
extinção de débito relativo a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato
que enseja a incidência da contribuição social e a estimativa extinta na
compensação tenha sido computada no ajuste. Também no mesmo sentido o
recente Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, que tem força vinculante.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
10
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE (CSRF) CONFIRMADA PELO DESPACHO
DECISÓRIO. INFORME DE RENDIMENTOS APRESENTADO NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL. NÃO
CONFIRMAÇÃO.
Verificado que o Informe de Rendimentos apresentado na Manifestação de
Inconformidade não comprova a existência de CSRF adicional ao confirmado pelo
Despacho Decisório, não se confirma qualquer valor de crédito adicional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Após, devidamente cientificados em 19/08/2019 (efl.1118), o recorrente apresenta
recurso voluntário, em 18/09/2019 (efls.1119), às efls. 1121/1151, basicamente repisando os
argumentos já apresentados nas petições impugnatórias, e, reforçando, além da tempestividade
do recurso: a) Vício de motivação no trabalho fiscal, já que as planilhas fiscais (“Consolidação
2010” e “Consolidação 2010 Retificado”) foram mal elaboradas e sem justificativas claras para
glosas. Além disso, sustentam que houve ausência de análise dos comprovantes apresentados
sobre IR pago pela CNO Venezuela em 2010, como ausência de registro público (na primeira) e
ausência de consularização/reconhecimento pelo órgão estrangeiro (na retificada). Sustenta
também ter ocorrido fundamentação precária e contraditória viola os princípios da ampla defesa e
contraditório (art. 5o, LIV e LV, CF) e enseja nulidade do despacho, à luz do art. 2o, VII, da Lei
9.784/99 (princípio da motivação) e precedentes do CARF. Além disso, também: b) IR pago no
exterior – Consórcio Rio Santa. A DRJ alegou ausência de tradução juramentada. Porém, a
empresa apresentou a tradução juramentada dentro do prazo, em razões adicionais à
manifestação de inconformidade, autorizadas por despacho saneador. Sustenta que a
documentação (com tradução e consularização) já estava nos autos, mas não foi apreciada. Nada
obstante, invoca art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72 (possibilidade de superar nulidade) e
jurisprudência do CARF sobre admissão de provas posteriores em respeito à verdade material); c)
Quanto ao IR pago no exterior – CNO Venezuela: sustenta que houve omissão da fiscalização na
análise do crédito relativo a 2010; que apesar de parte reconhecida pela DRJ, o erro processual
indicado comprometeu o direito de defesa. Além disso, eventual valor adicional impactaria apenas
a CSLL/2010 (processo paralelo), dado que o limite de dedutibilidade no IRPJ já havia sido atingido;
d) quanto às Retenções de IRRF não reconhecidas, informa que a DRJ reconheceu apenas parte
das retenções (ex.: Banco Itaú BBA), mas negou outras relativas a aplicações financeiras. DRJ
entendeu que havia apenas um Comprovante Anual de Retenção, mas contribuinte demonstrou
que os comprovantes se referem a CNPJs distintos da CNO, sendo complementares. Contesta à
primazia da DIRF sobre o Comprovante Anual de Retenção, este considerado documento oficial
pela IN SRF no 459/2004, art. 12, e argumenta que o erro da fonte pagadora na DIRF não pode
prejudicar o contribuinte; c) acrescenta também que pela não homologação das compensações, a
fiscalização aplicou multa de mora de 20% (art. 61 da Lei 9.430/96) e, paralelamente, iniciou
procedimento para exigir multa isolada de 50% (art. 74, §17, Lei 9.430/96).
E requereu: Nulidade do acórdão da DRJ por vício de motivação e omissão na
análise de documentos. Reconhecimento integral do crédito de imposto pago no exterior (CNO
Venezuela e Consórcio Rio Santa); Reconhecimento integral das retenções na fonte comprovadas;
o Cancelamento da multa de mora de 20%, para evitar dupla penalidade.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
11
Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do princípio da verdade material para
considerar documentos apresentados em razões adicionais ou no próprio recurso.
Por fim, pugna pelo reconhecimento do direito creditório a partir dos documentos
acostados aos autos, à luz do princípio da verdade material e precedentes do CARF que admitem
a consideração de documentos apresentados em recurso voluntário.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.É o
Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de processo administrativo decorrente de pedido de
restituição (PER n. 08976.24206.301014.1.2.03-7260), apresentado pela ora recorrente, a fim de
reaver saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSL”), apurado no ano-
calendário de 2010.
Vale ressaltar que a recorrente se utilizou do crédito em questão para efetuar a
compensação de débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, o que fez por
meio das DCOMPs n. 13989.96581.301014.1.3.03-6017 e 17368.65021.231214.1.7.03-4680:

Da análise de crédito, verifica-se ainda que não foram homologados os valores
relativos a imposto pago no exterior; imposto de renda retido na fonte e compensação de
estimativas:
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
12

Em 15.12.2017, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra o
referido despacho decisório, na qual alegou, em suas razões preliminares, a existência de vício de
motivação no trabalho fiscal, em virtude da não identificação dos motivos que levaram à glosa dos
créditos relativos ao imposto de renda pago no exterior pelas empresas CNO Sucursal Argentina,
IIRSA SUL TRAMO 2 e CNO Sucursal Peru.
Por tais razões, a 9a Turma da DRJ/RJO, por meio de Despacho de Saneamento, de
19.11.2018 (fls. 673/674), acolheu o tópico preliminar da manifestação de inconformidade da
recorrente, reconhecendo que o despacho decisório incorreu em vício de motivação em relação às
referidas empresas, determinando que as falhas fossem “saneadas pela unidade antecedente”.
Em 13/12/2018, a Difis da Demac/RJO, por meio do Despacho de fls. 677/678, a
seguir reproduzido respondeu ao Despacho de Saneamento:
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
13

Nesse cenário, a DRJ por meio do acórdão n. 12-107.576, entendeu por
unanimidade de votos, Negar Provimento à Manifestação de Inconformidade, nos termos do
relatório e voto, para não reconhecer qualquer valor de direito creditório relativo a Saldo Negativo
de CSLL do ano-calendário de 2010, com o que se manteve o indeferimento do pedido de
restituição apresentado no PER/DCOMP 08976.24206.301014.1.2.03-7260 e a cobrança dos
débitos indevidamente compensados, no valor total R$ 7.815.326,51 de principal, 20% de multa
de mora e juros de mora até a data do efetivo pagamento.
Contextualizado o presente recurso, o recorrente alega preliminarmente que o
trabalho fiscal restou deficiente em relação à sua motivação.
Isso porque o trabalho fiscal não demonstrou as razões que levaram a fiscalização a
alterar seu entendimento acerca dos requisitos que supostamente não foram cumpridos pela
requerente quanto à documentação relativa ao imposto pago pela CNO Venezuela.
Sem razão, contudo.
Do próprio voto exarado no acórdão n. 12-107.575 restam claros os motivos da
alteração de entendimento:
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
14
17. Como a preliminar da Manifestação de Inconformidade de fls. 09 a 35, o
Despacho de Saneamento desta 9a Turma da DRJ/RJO de fls. 669 a 670 e o
Despacho da Difis da Demac/RJO de fls. 673 a 674 não se referem à CNO
Venezuela, eu iria considerar como válida para esta coligada a planilha original de
fl. 618 e não a planilha retificada de fl. 672, com o quê deixaria de existir qualquer
eventual prejuízo para a defesa original efetuada pela Interessada.
18. É preciso deixar claro que as razões de defesa adicionais que eu iria conhecer
neste voto seriam somente aquelas que dizem respeito ao resultado do
saneamento efetuado pela Difis por meio do Despacho de fls. 673 a 674 em
resposta ao Despacho desta 9a Turma da DRJ/RJO de fls. 669 a 670. Fora disto, o
que eu iria enfrentar neste voto seriam as razões de defesa da Manifestação de
Inconformidade de fls. 09 a 35, com anexos de fls. 36 a 617, apresentada
tempestivamente em 15/12/2017. Assim sendo, sobre a CNO Venezuela eu só iria
conhecer os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
19. Porém, resolvi compulsar o arquivo não-paginável de fl. 299 do processo
10070.016599/0317-75, e verifiquei que lá se encontram os documentos refentes
ao ano-calendário de 2010 da CNO Sucursal Venezuela, os quais não são indicados
no arquivo-não-paginável de fl. 618. Neste arquivo-não paginável só aparecem os
documentos relativos ao ano-calendário de 2009, sendo que deveriam aparecer
ambos, de 2009 e de 2010, sendo que os de 2009 seriam rejeitados, como o
foram, por não se referirem ao ano-calendário em foco de 2010. Na Manifestação
de Inconformidade, a Interessada não apontou esta falha, o fazendo apenas
quando da apresentação das razões de defesa adicionais à Manifestação de
Inconformidade, momento em que também trouxe à colação a tradução
juramentada dos documentos do ano-calendário de 2010.
20. Considero que a falha no preparo do arquivo-não paginável de fl. 618, ao não
mencionar para a CNO Sucursal Venezuela os documentos referentes ao ano-
calendário
de
2010,
apresentados
pela
Interessada
no
processo
10070.016599/031-75, foi um fator importante para que, na Manifestação de
Inconformidade, a Interessada não tivesse mencionado esses documentos e não
tivesse trazido a tradução juramentada deles, de modo que me parece correto,
quando da análise de mérito, analisar neste voto esses documentos e sua
tradução juramentada. Esta será a única exceção que farei relativamente a só
considerar na análise das razões adicionais de defesa aquelas vinculadas ao
saneamento do processo. Não tomarei conhecimento daquelas que não forem
vinculadas, uma vez que são intempestivas.
21. Consigno também, por oportuno, que neste processo só existe um Despacho
Decisório, e que o mesmo só pode ser alterado por decisão desta 9a Turma de
Julgamento. Ou seja, tanto os argumentos de defesa da Interessada quanto as
opiniões da Difis no sanamento do processo não têm o poder de alterar o
Despacho Decisório, por si sós. Têm, sim, o poder de influenciar a decisão desta 9a
Turma.
22. Entendo que as partes envolvidas no processo não sofrem qualquer prejuízo
com o caminho que seguirei neste voto, que, acima de tudo, tem que observar o
princípio da legalidade.
23. Voto, pois, pelo afastamento desta Preliminar de Nulidade do Despacho
Decisório proferido por pessoa competente e sem preterição do direito de defesa.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
15
Com efeito, resta demonstrada a ausência de prejuízo para a defesa apresentada.
Ademais, a alteração de entendimento em relação ao crédito foi favorável à
recorrente, de forma que eventual nulidade poderia ser sanada em favor de julgamento de
mérito, nos termos do art. 59 do Regimento Interno.
Assim, entendo que não merece prosperar a preliminar aduzida.
Já no mérito, a recorrente alega que as autoridades julgadoras não reconheceram o
imposto pago no exterior pelo Consórcio Rio Santa, uma vez que os comprovantes de arrecadação
apresentados não estavam devidamente traduzidos por tradutor juramentado e não haviam sido
consularizados.
Em relação à tradução juramentada, a recorrente, conforme fls. 995 a 1028,
apresentou a versão traduzida dos referidos comprovantes quando da apresentação de suas
razões adicionais à manifestação de inconformidade.
A despeito disso, as autoridades julgadoras não apreciaram o conjunto
comprobatório fornecido pela recorrente referente ao Consórcio Rio Santa.
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente.
Embora não tenham sido originalmente apresentados com a Manifestação de
Inconformidade, dos autos extrai-se que houve por bem converter o julgamento em diligência
para que a unidade de origem retificasse certas premissas do despacho decisório. Assim, em
atendimento ao princípio da verdade material, deveriam ter sido considerados os documentos
juntados pela recorrente em sua manifestação.
De modo que, tendo a não apresentação da tradução juramentada sido o único
óbice ao aproveitamento de crédito, entendo que sua confirmação pelos documentos juntados
aos autos enseja o provimento do Recurso Voluntário para que se reconheça o crédito pleiteado
em maior extensão, a fim de englobar também o imposto pago pelo Consórcio Rio Santa
(participação de 50%)
Quanto à CNO VENEZUELA, a Recorrente alega ter declarado e ter pago o valor de
R$ 66.655.201,64, ou seja, R$ 10.217.991,92 a mais do que o que fora confirmado.
Segundo ela, se por um lado as autoridades fiscais não analisaram os documentos
acostados aos autos relativos ao imposto pago no exterior em 2010, mas somente aqueles
referentes ao ano de 2009, por outro, as autoridades julgadoras, quando do acórdão ora
recorrido, somente levaram em conta, para efeitos de reconhecimento do crédito, os valores de
imposto pago no exterior relativos ao ano de 2010.
Acresce que no acórdão n. 12-107.575 em momento algum explicaram o motivo de
não terem reconhecido parte do valor declarado pela recorrente, limitando-se a mencionar que,
por meio da análise dos documentos apresentados relativos a 2010, foi supostamente
comprovado que a recorrente pagou IR no exterior no valor de R$ 56.437.209,72.
Analisando o acórdão n. 12-107.575, verifica-se que o relator deixou claro que
adotou como razão de decidir os documentos apresentados pela contribuinte, ora recorrente,
mormente a tabela de fls. 745:
Como já adiantei na Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório, vou levar em
consideração nesta análise os documentos do ano-calendário de 2010
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
16
apresentados pela Interessada no arquivo não-paginável de fl. 299 do processo
10010.016599/0317-75, bem como a sua tradução juramentada apresentada nas
razões de defesa adicionais de fls. 698 a 743, com anexos de fls. 744 a 1.237.
Compulsando estes documentos, verifiquei que ficou comprovado que a
Interessada quitou IR do exterior, no valor de $ 144.700.688,92, equivalentes a
R$ 56.437.209,72, conforme indicado na tabela de fl. 745.
Da referida tabela extrai-se:

Contudo, como bem aponta a Recorrente, não se justifica no referido acórdão a
razão para indeferimento dos demais valores pleiteados, e que estariam amparados nos
recolhimentos efetuados em 2009, conforme documentos carreados aos autos.
Nesse ponto, entendo que já seria necessário o reconhecimento da ausência de
motivação do acórdão em relação a esta parte da decisão.
Entretanto, a partir dos documentos e dos fundamentos aduzidos, entendo
também pela possibilidade de ultrapassar a nulidade, nos termos do art. 59 em benefício do
Recorrente.
Explico.
Vejamos o que diz o art. 16 da Lei 9430/1996, a respeito das provas necessárias
para permitir a compensação de imposto pago no exterior: Lucros e Rendimentos:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas
aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no
exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo
do ganho, na determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
17
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão
adicionados ao lucro arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de
capital oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a
título de incentivo fiscal.
De outro lado o art. 26 da Lei n. 9.249/1995 assim dispõe:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Verifica-se, que conforme defendido pela Recorrente, a leitura dos dois dispositivos
leva a conclusão de que há dispensa de reconhecimento pelo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira quando comprovado que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado.
Contudo ao restringir sua análise a existência de confirmação pela autoridade
administrativa do país da fonte, a fiscalização deixou de analisar os requisitos prescritos no art. 16
indicado pela Recorrente, entre os quais, v.eg., a apresentação das demonstrações financeiras
correspondentes e documentos de arrecadação eventualmente juntados aos autos.
Em outras palavras, é prudente que os autos devam ser remetidos à autoridade de
origem para análise dos documentos acostados aos autos, tendo em vista o disposto no art. 16
supra, inclusive considerando os esclarecimentos prestados pela Recorrente em Recurso
Voluntário quanto à documentação acostada aos atos, e.g, comprovantes de recolhimento.
Nesse aspecto, os esclarecimentos prestados pelo Recorrente, em sede recursal,
cumulados com os documentos acostados aos autos, além da premissa adotada no presente voto
(aplicação do § 2o do art. 16 da Lei 9430/1996) indicam a preemente necessidade de reanálise dos
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
18
documentos apresentados pelo Recorrente nas operações objetos do pedido de compensação no
âmbito daqueles apresentados pelo Recorrente.
Logo, melhor caminho é o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil, a fim de
que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte levando em consideração as provas
juntadas aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, à luz das
premissas constantes no art. 16 da Lei 9430/1996.
Por fim, quanto à retenção sofrida na fonte, a recorrente esclarece que juntou o
comprovante de retenção quando da apresentação da manifestação de inconformidade, de
15.12.2017, conforme se verifica nos documentos comprobatórios anexados àquela inicial (doc. 10
da manifestação de inconformidade, de 15.12.2017).
A despeito da juntada de tal documento, o acórdão ora recorrido entendeu que o
referido comprovante, na verdade, substituiria aquele informado em sede de fiscalização, uma vez
que somente haveria um único comprovante anual de retenção. Note-se:
“24. Como a Interessada informou no PER/DCOMP uma retenção de R$
457.418,39, não foi confirmado R$ 171.817,97 (R$ 457.418,39 - R$ 285.600,42].
25. Na Manifestação de Inconformidade, a Interessada apresentou um novo
Comprovante Anual de Retenção de CSLL, Cofins e PIS/Pasep, acima copiado, o
qual agora informa que a retenção, no código 5952, no ano-calendário de 2010,
foi de R$ 798.953,59 (R$ 717.623,78 + R$ 81.329,81], o que implica retenção de
CSRF de R$ 171.817,98 (R$ 798.953,59 dividido por 4,65], "coincidentemente", o
valor que falta ser confirmado. Só que no comprovante anual de retenção se
informa a retenção do ano, ou seja, pelo novo comprovante apresentado, a
retenção de CSRF no ano-calendário de 2010 seria de R$ 171.817,79, e não de R$
285.600,42, como apresentado no comprovante original.”
De fato, a recorrente não nega que só há um Comprovante Anual de Retenção de
CSLL, Cofins e PIS/Pasep. Contudo, o comprovante apresentado em sede de manifestação de
inconformidade não possui como beneficiário o mesmo CNPJ contido no documento e
apresentado ainda em sede de fiscalização.
Isso porque, muito embora tal documento seja anual, sua emissão dá-se, de forma
individualizada, para cada CNPJ da empresa. Assim, muito embora ambos os documentos tenham
como beneficiário a CNO, esses são referentes a estabelecimentos distintos dessa última. Note-se:
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
19

Com efeito, como bem pontua a Recorrente, enquanto o documento acostado aos
autos ainda em sede de fiscalização tinha como beneficiário o estabelecimento da CNO cujo CNPJ
é o 15.102.288/0346-72, o comprovante juntado na manifestação de inconformidade para
comprovar o saldo remanescente de R$ 171.817,97 é referente ao beneficiário de CNPJ
15.102.288/0001-82.
Percebe-se, portanto, que parte da fundamentação do acórdão recorrido,
novamente, está calcada em erro de premissa, visto que entendeu que ambos os documentos
tinham como objeto o mesmo crédito, de modo que a validade de um, necessariamente, anularia
os efeitos produzidos pelo outro.
Contudo, como visto, ambos os comprovantes são complementares e refletem
fidedignamente o montante total de imposto de renda retido na fonte pela fonte pagadora
(Brenco Companhia Brasileira de Energia Renovável) em nome da CNO.
Assim, entendo devidamente comprovada a retenção na fonte, devendo ser dado
provimento à matéria.
Quanto à aplicação de dupla penalidade, entendo que a questão está superada
diante da declaração de inconstitucionalidade do §17 do art. 74 pelo Supremo Tribunal Federal,
razão pela qual deixo de me manifestar.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.976 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905222/2017-85
20
Por fim, recomenda-se que a reanálise do direito creditório neste processo seja
feita conjuntamente com a reanálise do direito creditório pleiteado no processo
n.16682.905223/2017-20 (em que é analisado o direito creditório referente à IRPJ do mesmo ano
calendário e fundado nos mesmos fundamentos de fato e de direito, além de documentos
comprobatórios conexos a ambos os processos).
Diante do exposto, conheço do recurso para afastar as preliminares suscitadas e, no
mérito, dou parcial provimento ao recurso voluntário para: a) reconhecer o direito creditório
referente ao consórcio Rio Santa; b) reconhecer o direito creditório relativo à retenção na fonte; e
(c) que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido
formulado pela contribuinte levando em consideração as provas juntadas aos autos, v.eg. os
respectivos documentos comprovantes de recolhimento/arrecadação, a apresentação de
demonstrações financeiras, bem como outros eventualmente acostados anexos na manifestação
de inconformidade e no recurso voluntário, à luz do § 2o do art. 16 da Lei 9430/1996, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1263
DF CARF MF
Original